Tribunal: TJDFT
Processo: 0743699-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743699-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Adriana Caetano de Souza Agravada: Dora Nunes Chaves D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Caetano de Souza contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos no 0730399-53.2024.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de ação reivindicatória, com pedido de tutela de urgência, proposta por DORA NUNES CHAVES em face de ADRIANA CAETANO DE SOUZA, em que a autora reivindica a posse do imóvel situado na QNN 7 CONJUNTO P, CASA 38-fundos, Ceilândia/DF. A autora alega que é a legítima proprietária do imóvel, conforme certidão de matrícula acostada aos autos, emitida pelo Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis de Ceilândia. Afirma que reside na parte da frente do imóvel e permitiu que a ré, sua filha, ocupasse a parte dos fundos sem qualquer estipulação de aluguel, a título de favor, por vínculo familiar. No entanto, o relacionamento entre ambas deteriorou-se ao longo do tempo, com a ré passando a proferir ameaças, xingamentos e agressões verbais, conforme boletins de ocorrência anexados aos autos. A autora registra ainda que as agressões são objeto de investigação policial, no âmbito da Lei Maria da Penha. Diante dessa situação, a autora alega viver sob constante ameaça e insegurança, o que a levou a solicitar extrajudicialmente que a ré desocupasse a parte dos fundos do seu imóvel, pedido que foi recusado. Afirma que, como proprietária, tem o direito à posse plena do imóvel, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil Brasileiro, garantindo assim também sua segurança e paz no lar. Pede, em sede liminar, tutela de urgência que determine a desocupação imediata da parte dos fundos do imóvel, pela ré, com a expedição de mandado de reintegração de posse. Requer ainda a condenação da ré ao pagamento de indenização por perdas e danos no valor de R$ 700,00 mensais, desde a citação até a desocupação efetiva, e ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Ainda, pediu a prioridade de tramitação por ser pessoa idosa e os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO De início, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. A autora, em sua petição inicial, juntou declaração de hipossuficiência (Id. 212853936), alegando que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Além disso, a autora apresentou documentos que confirmam seus gastos com saúde (Id. 212856260). Portanto, a pretensão da autora encontra suporte no artigo 98 do Código de Processo Civil. O pedido de prioridade de tramitação encontra suporte no Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) e no artigo 1.048, I, do CPC, tendo em vista que a autora conta com 82 anos de idade (Id. 212853934). Diante disso, defiro o pedido de prioridade de tramitação ao feito. Quanto à pretensão liminar da tutela de urgência, constato que o direito da autora de reaver o imóvel ocupado pela requerida encontra suporte no artigo 1.228 do Código Civil, conforme a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel (Id. 212856270), que é confirma ser ela a legítima proprietária do imóvel situado na QNN 07, Conjunto P, Casa 38, Ceilândia/DF. Ademais, a autora juntou boletins de ocorrência (Id. 212856275), que indica a situação de tensão e os conflitos familiares envolvendo a ré, sua filha, que ocupa a parte do imóvel que é objeto desta lide, o que confirma que a ocupação tornou-se indesejada pela proprietária e, portanto, ilegítima. Assim, em vista dos documentos que instruem a petição inicial constato a verossimilhança das alegações e o perigo da demora. Portanto, preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. DISPOSITIVO Diante do exposto, DEFIRO tutela de urgência para determinar à requerida ADRIANA CAETANO DE SOUZA que desocupe o imóvel QNN 07, Conjunto P, Casa 38, fundos, Ceilândia/DF, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada. Deixo de designar a audiência prevista no artigo 334 do CPC, por não haver qualquer indício de que seja viável a autocomposição. Determino, desde logo, que o processo tramite pelo Juízo 100% Digital, nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Caso haja discordância, as partes poderão impugnar essa decisão até a sua primeira manifestação no processo, conforme disposto no art. 2o, §§3o, 4o e 7o da referida Portaria. As partes e seus advogados deverão fornecer, desde já, endereço eletrônico e número de telefone celular, a fim de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais subsequentes, aderindo às citações por meio eletrônico, conforme a Lei n.o 11.419/2006. Expeça-se mandado de desocupação nos termos acima e cite-se a requerida para apresentar contestação no prazo de 15 dias, na forma do artigo 335 do CPC. Caso a diligência de citação seja frustrada, intime-se a parte autora para que adote as providências necessárias para viabilizar a citação, no prazo de 10 dias, conforme art. 240, §1o do CPC, sob pena de extinção. Em caso de inércia, retornem os autos conclusos para extinção. Caso a Defensoria Pública requeira habilitação nos autos para representar a parte ré, promova-se a contagem dos prazos em dobro, conforme o artigo 186, §1o do CPC. Caso a parte ré não apresente contestação no prazo legal, certifique-se nos autos e intime-se o autor para especificar as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado, no prazo de 15 dias, na forma do art. 348 do CPC. Caso o autor requeira a produção de provas, retornem os autos conclusos para decisão. Caso o autor não requeira a produção de novas provas ou permaneça inerte, anote-se conclusão para sentença. Apresentada contestação, intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo de 15 dias, na forma do artigo 350 do CPC. Caso seja proposta reconvenção, retornem os autos conclusos para decisão. Com a apresentação da réplica, intime-se as partes para que, no prazo de 15 dias, indiquem as provas que pretendem produzir, de forma fundamentada, conforme dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, conforme o artigo 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Portanto, as partes devem justificar a relevância e a pertinência das provas requeridas para o deslinde da controvérsia. Findo o prazo, em caso de pedido de produção de provas pelas partes, retornem os autos para decisão acerca de eventual dilação probatória e saneamento. Caso as partes não requeiram produção de provas, anote-se conclusão para sentença. Cientifique-se a autora do deferimento da medida liminar e do recebimento da inicial: prazo 2 dias. Anote-se a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a prioridade de tramitação pelo Estatuto do Idoso. Confiro força de mandado à presente decisão.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 65094912), inicialmente, que não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar, de modo que deve ser deferida a gratuidade de justiça. Quanto ao mais afirma que os documentos que instruíram a petição inicial da ação reivindicatória, ajuizada na origem pela genitora da recorrente, ora agravada, são insuficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida, que tem por objetivo a expedição de ordem de desocupação, em desfavor da recorrente, do imóvel de titularidade da autora localizado na QNN 7, conjunto P, casa 38, da Região Administrativa de Ceilândia. Destaca que os boletins de ocorrência lavrados pela autoridade policial, indicativos de situação de conflito familiar e agressões entre as partes, consistem em documentos de caráter meramente informativo e não refletem com precisão, ademais, os fatos neles noticiados. Argumenta que exerce há mais de duas décadas a posse, de modo justo e pacífico, em uma pequena fração na parte posterior do imóvel descrito na causa de pedir, sem o comprometimento da posse exercida pela proprietária, que reside na parte frontal do bem imóvel e, além disso, ostenta melhores condições econômicas. Acrescenta que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem apoio familiar ou comunitário, bem como que deve ser observado, no caso em exame, o princípio da dignidade da pessoa e a função social da propriedade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a revogação da tutela antecipada deferida pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, diante do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à gratuidade de justiça é necessário destacar que a finalidade do benefício aludido consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Na hipótese em exame os documentos anexados aos presentes autos pela recorrente, notadamente o laudo socioeconômico elaborado por perito judicial (Id. 65099761), a Carteira de Trabalho Digital (Id. 65102413) e a Declaração de Benefícios emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (Id. 65102008), são suficientes para a caracterização da situação de hipossuficiência econômica afirmada nas razões recursais. Por essa razão defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Em seguida passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela ora agravada no processo de origem, destinada à emissão de ordem de desocupação em desfavor da recorrente. A genitora da recorrente, autora da demanda proposta na origem, ajuizou ação reivindicatória, com requerimento de tutela antecipada, com o intuito de obter provimento jurisdicional destinado à desocupação, pela ré, do imóvel de propriedade da demandante. Argumentou em sua petição inicial, em síntese, que deixava, por liberalidade e sem a exigência de qualquer contraprestação, sua filha residir na parte posterior do imóvel aludido, mas que a convivência se tornou inviável em razão de ameaças, tensões e conflitos familiares, tendo a demandada se recusado a promover a desocupação de modo voluntário, ao ser solicitada. A respeito do tema convém destacar que a regra prevista no art. 1228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem o direito de reaver o bem das mãos de quem quer que injustamente o possua ou detenha. É importante registrar ainda que a sequela é característica essencial dos direitos reais, ao lado da preferência. Por aquela, reconhece-se ao titular do direito real o poder de perseguir a coisa e obtê-la do poder de quem quer que seja, seja qual for à situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. Nesse sentido é a lição do saudoso Professor Orlando Gomes[1]: "As características dos direitos reais são a seqüela e a preferência. (...) O direito de sequela é o que tem o titular de direito real de seguir a coisa em poder de todo e qualquer detentor ou possuidor. Para significá-lo, em toda a sua intensidade, diz-se que o direito real adere à coisa como a lepra ao corpo (uti lepra cuti). Não importam usurpações; acompanhará sempre a coisa." Por essa razão não importa se legítima e licitamente exercida a posse pela ré, ora recorrente. A pretensão do reivindicante, dono sem posse, volta-se contra o possuidor sem domínio, não se aplicando, outrossim, ao termo “posse injusta” previsto no art. 1228, Código Civil, aqui aplicado genericamente, o mesmo e específico sentido semântico determinado no art. 1200 do Código Civil. A questão já é pacífica na Jurisprudência dos Tribunais pátrios e não demanda maiores incursões. Convém, no entanto, atentar à citação do insuperável Pontes de Miranda acerca da sujeição do possuidor, em tese, à pretensão petitória, senão vejamos[2]: "Réu, na ação reivindicatória, ou, mais largamente, legitimado passivo na pretensão reivindicatória, é o possuidor, próprio ou não, exclusivo ou em composse, tanto o possuidor do imóvel quanto de parte do imóvel, divisa ou indivisa, tanto o possuidor mediato, quanto o imediato. Pode ser o possuidor mediato ainda que não saiba o proprietário a quem aquele entregou a posse imediata. Não importa se o possuidor adquiriu ordinária ou derivativamente a posse, se a obteve de terceiro ou do proprietário." No caso em exame a recorrida demonstrou o domínio exercido sobre o referido imóvel (Id. 212856260, Id. 212856267 e Id. 212856270 dos autos do processo de origem), bem como que o aludido bem passou a ser ocupado, de modo não mais desejado, pela recorrente. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REIVINDICATÓRIA. SEQUELA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. BEM IMÓVEL IDENTIFICADO E DELIMITADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as agravantes pretendem obter a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a desocupação voluntária de bem imóvel cujo domínio é exercido pela Terracap. 2. Há evidente ausência de interesse na impugnação, por meio de agravo de instrumento, em relação à matéria que não foi examinada na decisão agravada. Por essa razão o recurso deve ser parcialmente conhecido. 3. O deferimento da tutela emergencial pelo Juízo singular, por meio da decisão ora impugnada, não desbordou dos limites do pedido. Logo, não caracteriza decisão extra petita e está de acordo com a regra prevista no art. 492 do CPC 4. O art. 1228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem o direito de reaver o bem das mãos de quem quer que injustamente o possua ou detenha. É importante consignar que a sequela é a característica essencial dos direitos reais, ao lado da preferência. Por aquela é reconhecido ao titular do direito real o poder de perseguir a coisa e obtê-la em detrimento de quem quer que seja e independentemente da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. 5. Devidamente identificado e delimitado o bem imóvel objeto da presente demanda, por meio de: a) laudo de vistoria, com fotografia da área oriunda de satélite, indicação das coordenadas geográficas, fotografias da área e das acessões físicas erigidas, memorial descritivo com as coordenadas precisas indicadas a partir de procedimento de georreferenciamento, e b) laudo de avaliação com croqui de localização, fica dispensada a realização de perícia, nos termos do art. 472 do Código de Processo Civil. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido desprovido.” (Acórdão no 1384757, 0723837-42.2021.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA LÓGICA ENTRE FATOS E PEDIDOS. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REAL COM FINALIDADE DE RECUPERAR A POSSE DIRETA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. FUNGIBILIDADE DAS TUTELAS PROVISÓRIAS. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE. EXISTÊNCIA. POSSE INJUSTA. OCORRÊNCIA. As razões de recorrer apresentadas em sede de agravo de instrumento são suficientemente claras e guardam identidade com os pedidos formulados em sede recursal. A ação reivindicatória é modalidade de ação real em que a pretensão da posse deve ter como fundamento a existência da propriedade e o direito de sequela que lhe é inerente. Não há óbice à concessão de outra modalidade de tutela provisória, desde que presentes os seus requisitos e seja alcançada a finalidade pretendida, em respeito aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo. No caso dos autos a propriedade do imóvel está comprovada por acordo homologado judicialmente, fato que é, inclusive, confirmado pela agravante. Dessa forma, verificada a posse injusta, uma vez que superado o prazo de 6 (seis) meses para a desocupação — bem como considerando que embora exista ação anulatória do supracitado acordo, não foi concedida a tutela provisória de urgência pretendida —, o ajuste firmado deve ser levado a efeito.” (Acórdão no 961841, 20160020208625AGI, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/08/2016) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, percebe-se que a autora é idosa, acometida por diversas moléstias que demandam o uso de medicação constante e que apresenta dificuldades de locomoção (Id. 212856246 dos autos do processo de origem), sendo certo que a tutela provisória ora impugnada também consiste em meio de assegurar seu bem-estar físico e psicológico, ao menos até que os fatos narrados na petição inicial sejam devidamente esclarecidos durante o curso regular da marcha processual. É perceptível que as questões suscitadas pela recorrente, notadamente no que concerne à afirmada inveracidade das alegações de ameaças e risco para a integridade física da demandante, são irrelevantes diante da pretensão reivindicatória, sendo que, não fosse isso o bastante, poderão ser elucidadas oportunamente, com a instauração do contraditório. Diante desse cenário, afiguram-se corretas as conclusões exaradas pelo douto Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, ao determinar a desocupação do imóvel aludido. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] GOMES, Orlando. Direitos Reais. 12 ed. Rio de Janeiro: 1996, p. 8. [2] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado Tomo XIV. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p. 25-26.